Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EDITAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. PREVALÊNCIA. REFERÊNCIA PAGAMENTO. CONTRATO. TABELA ATUALIZADA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO. IRREGULARIDADE APONTADA. PRIMADO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA RÉU. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em princípio, firmado o contrato administrativo em momento posterior à publicação da errata do edital que alterou a tabela de referência para pagamento dos serviços prestados, deveria o pacto ter observado referida alteração, uma vez que o edital constitui a matriz do contrato, o que não foi feito.
2. As circunstâncias fáticas revelam a prevalência do princípio da boa-fé sobre o da vinculação ao edital (Errata), ante a apresentação pelo Contratado da proposta de credenciamento, objetivando a prestação de serviços de assistência de alta complexidade em procedimentos da cardiologista intervencionista, ter sido realizada em momento anterior à alteração do Edital de Credenciamento no 001/2018 – CBMDF. Realizadas as tratativas entre as partes sem qualquer menção da Administração à publicação de Errata do Edital, foi celebrado o pacto com a previsão de incidência da tabela de referência prevista no edital originário para fins de pagamento dos serviços prestados.
3. A legítima expectativa do Contratado de recebimento pelos procedimentos e honorários médicos com base na tabela CBHPM mais atualizada, conforme previsto no Edital e no Contrato, restou frustrada após o adimplemento da obrigação contratada, o que mostra a reprovabilidade da conduta da Administração em considerar a irregularidade no pacto por ocasião do cumprimento de sua prestação pecuniária, porquanto não observa o primado da segurança jurídica.
4. Referida irregularidade já existia à época em que foi firmado o pacto e a Administração agiu de forma contraditória ao publicar edital de credenciamento com previsão de pagamento dos serviços com base na Tabela CBHPM mais atualizada, depois publicar a Errata do referido edital com alteração daquela para a Tabela CBHPM – 2016 e, após, firmar pacto com o Contratado com base na tabela originalmente prevista (CBHPM mais atualizada).
5. Incumbe ao Réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo que a parte não comprovou nos autos que o Contratado teria sido cientificado, em reunião com a presença de seu Presidente, quanto aos valores que seriam pagos pelos serviços que viessem a ser prestados ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
6. Recurso provido.